Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-38.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800315-38.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ILTON GIUSSEPP BRASIL BELCHIOR, THAMYRES LAELIA BRASIL BELCHIOR

AGRAVADO: LEONARDO GIRUNOV BELCHIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU O RITO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PARALISAÇÃO DO FEITO POR TRÊS ANOS. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR DO DÉBITO. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO ORDINÁRIO. DÍVIDA QUE PERDE A SUA ATUALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO RITO DA PENHORA § 8º DO ART. 528 DO CPC. PRECEDENTES. A prisão civil por inadimplemento de alimentos é medida cuja aplicação está limitada a débitos atuais, de acordo com o que preceitua a Súmula 309 do STJ. Considerando que o feito ficou paralisado por 03 anos por inércia dos exequentes, tal circunstância retira da dívida em execução o seu caráter de atualidade, não mais se justificando a prisão do devedor, considerando a sua finalidade coercitiva e não punitiva. Por tal razão, o feito executivo só pode prosseguir pelo rito da constrição de bens. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800315-38.2017.814.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (5ª VARA DE FAMÍLIA).

AGRAVANTE: ILTON GIUSSEPP BRASIL BELCHIOR

AGRAVANTE: THAMYRES LAÉLIA BRASIL BELCHIOR

ADVOGADO:
CAROLINA FARIAS MONTENEGRO

(OAB/PA 16.823).

AGRAVADO: LEONARDO GIRUNDI BELCHIOR.

ADVOGADO:
JORGE LUIZ DA SILVA GAMA (OAB/PA n. 5207).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
ILTON GIUSSEPP BRASIL BELCHIOR e THAMYRES LAÉLIA BRASIL BELCHIOR,
por intermédio de sua procuradora,

em face da decisão proferida nos autos de
Ação de Execução de Alimentos
(Proc. n° 0012907-22.2010.814.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém, proposta contra o ora agravado
LEONARDO GIRUNDI BELCHIOR,
que afastou o rito especial da execução de alimentos (CPC, art. 528), dado o tempo em que os autos ficaram paralisados (três anos), por inércia dos ora agravantes, entendendo que o débito perdeu o caráter alimentar, não cabendo o prosseguimento do feito pelo rito da coerção pessoal, vez que a prisão decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando.

Em suas razões (ID n.º 163547 - fls. 02/14 – pdf.), pugnam os agravantes pela reforma decisão por
error in judicando
.

Mencionam que a decisão agravada simplesmente descaracterizou a verba alimentar e mandou processar o feito através do rito ordinário, concluindo pela ausência de necessidade atual das prestações alimentícias vencidas, pondo em relevo a impossibilidade de requerimento da prisão civil do agravado.

Alegam que a decisão agravada é injusta, eis que a verba alimentar não perdeu a necessidade, estando os agravantes em situação de dificuldade financeira, contando apenas com a ajuda da mãe e da avó materna para a subsistência.

Salientam que a pensão alimentícia não é paga desde 2014, tendo o agravado obtido êxito em se furtar ao cumprimento da obrigação, esquivando-se inclusive da ordem de prisão civil determinada em 2010 e jamais efetivada.

Sustentam que há perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional, além de perigo de dano grave e de difícil reparação. Ademais, questionam o fato de o agravado alegar estar desempregado há mais de 10 anos, porém mantém seu alto padrão de vida.

Argumentam que não obstante o juízo de piso ter indicado suposta desídia dos exequentes, adotaram todas as medidas possíveis em busca do seu crédito e de efetivar a prisão civil do agravado.

Colacionam julgado no sentido de que a não há perda do caráter alimentar do débito quando a demora processual teve como causa única o descaso do próprio devedor que além de não honrar a obrigação assumida, logrou esquivar-se de todos os mandados de prisão expedidos.

Aduzem que ainda que as parcelas vencidas sejam muitas, isto não impossibilitaria a prisão civil do devedor, eis que no curso da execução as atuais contam com mais de 03 prestações.

Requerem a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 15/162 (pdf.), os quais não foram individualizados e especificados no sistema PJe, além de terem sido digitalizados de forma invertida.

Os autos eletrônicos foram inicialmente distribuídos por sorteio ao Exmo. Sr. Juiz-Convocado Dr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual se julgou suspeito para atuar no feito (ID n.º 167012).

Após redistribuição, c
oube-me a relatoria do feito,
ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 177594).

Contra tal decisão, foi interposto recurso de Agravo Regimental, pugnando-se pelo exercício de juízo de retratação (ID n. 194091).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID n.º 1845795.

Encaminhados os autos ao MPE, este deixou de opinar por não vislumbrar interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID n. 3357750).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver assunto com prioridade legal (CPC, art. 12, § 2º, VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
afastou o rito especial da execução de alimentos (CPC, art. 528), dado o tempo em que os autos ficaram paralisados (três anos), por inércia dos ora agravantes, entendendo que o débito perdeu o caráter alimentar, não cabendo o prosseguimento do feito pelo rito da coerção pessoal, vez que a prisão decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois ausente demonstração da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, ao menos por ora.

Em análise perfunctória, a despeito da argumentação dos agravantes, tenho que andou bem o juízo singular ao reconhecer a perda do caráter alimentar do crédito executado, ante o decurso do tempo.

O rito do art. 528, do CPC/15 prevê a prisão do alimentante injustificadamente inadimplente, medida que por construção doutrinária e jurisprudencial restou limitada à dívida atual, como se infere do teor da Súmula 309, do STJ,
in verbis
: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

In casu
, não obstante a esquiva do devedor de alimentos em adimplir o débito e, especialmente, em possibilitar o cumprimento da ordem de prisão civil, fato é que o rito especial que impõe a coerção pessoal, isto é, a execução de alimentos na modalidade coercitiva, visa forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentado.

E é em consonância com esse entendimento firmado jurisprudencialmente que deve ser considerada correta, a priori, a conclusão de que as dívidas de alimentos, perdendo seu caráter imediato, relativamente ao requisito da necessidade, no curso de execução – como ocorre no caso concreto, em razão do decurso do tempo e pela inércia dos exequentes, vez que tiveram vista dos autos e não atualizaram o endereço executado para fim de cumprimento do mandado de prisão e nada requereram –, não justificam a exigibilidade da dívida por meio coercitivo (prisão), mas tão somente por meio de penhora (CPC/15, art. 528).

Ademais, se não serve de base para alegação de perda do caráter emergencial a eventual demora no trâmite judiciário, também é verdadeiro que a falta de diligências dos exequentes na busca pela satisfação do seu crédito, resultando na paralisação do feito, denota falta de necessidade atual e iminente da verba.

Nesse panorama, em princípio, não vislumbro equívoco na conversão do rito da execução.

Assim, a despeito da argumentação dos recorrentes, entendo que a documentação acostada, em princípio, não se mostra suficiente para a suspensão da decisão agravada, não havendo que se falar em “perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional” (CPC/15, art. 300, § 3º).

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Justifica-se reafirmar a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, ausente a alegada irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No mesmo sentido da decisão agravada:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DOS ALIMENTOS FIXADOS IN NATURA. DESPESAS ESCOLARES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. MENSALIDADES ADIMPLIDAS PELA GENITORA DA ALIMENTANDA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO QUE PERDEU SEU CARÁTER DE ATUALIDADE. CABIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE A CREDORA MANIFESTE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO RITO EXPROPRIATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70078872579, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 31-10-2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DO § 3º DO ART. 528 DO CPC. EXONERAÇÃO DO ENCARGO JULGADA PROCEDENTE. DÍVIDA QUE PERDE A SUA ATUALIDADE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO RITO DA PENHORA § 8º DO ART. 528 DO CPC. PRECEDENTES. A prisão civil por inadimplemento de alimentos é medida cuja aplicação está limitada a débitos atuais, de acordo com o que preceitua a Súmula 309 do STJ. A exoneração da obrigação por sentença, proferida há cerca de três meses, retira da dívida em execução o seu caráter de atualidade, não mais se justificando a prisão do devedor, considerando a sua finalidade coercitiva e não punitiva. Por tal razão, o feito executivo só pode prosseguir pelo rito da constrição de bens. AGRAVO DEINSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70077853026, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/08/2018)

Portanto, entendo que deva ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso. Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA, 19 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 30/09/2020